Tribunal: TJMT
Processo: 1025017-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025017-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOILSON OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 971.812.261-34 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 009.274.291-28 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VALIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença, onde se alegava nulidade da cit
a
ção por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal e por vícios na publicação do edital.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada sob a égide do CPC/1973, diante da alegação de não esgotamento dos meios para citação pessoal e da incompletude das informações constantes no edital.

III. Razões de decidir

1
. A citação por edital foi realizada de acordo com o previsto no CPC/1973, considerando-se suficientes as tentativas fracassadas de citação pessoal por correio
ou
oficial de justiça, sem necessidade de esgotamento de meios extrajudiciais.

2
. A alegação de ausência de publicação do edital em dois jornais de grande circulação conf
i
gura inovação recursal, uma vez que não foi
suscitada
perante o Juízo de origem, o que imp
e
de sua análise neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“De acordo com o CPC/73, torna-se suficiente
a
tentativa fracassada de citação por correio e oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 231, inc. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
REsp
2003810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
14/12/2022; TJ-MG - AC 10301110089259001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 21/02/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOILSON OLIVEIRA FERREIRA
, em face da decisão proferida
nos autos
do cumprimento de sentença
nº
0007020-16.2008.8.11.0055
,
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, movida p
or

MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA
,
que
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade.

S
ustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital e
,
por consequência
,
todos os atos posteriores, liberando

os valores constritos
e reabrindo
o prazo para defesa do agravante.

Afirma que a citação por edital
deve ser declarada nula por
não ter
em
sido esgotad
as
as tentativas de sua citação pessoal
. A
lém
disso, alega
não constar
no edital de citação

sua completa qualificação,
mencionando aquele
tão somente o seu nome, o que afrontaria a legislação vigente à época.

Desta forma, requer a concessão da tutela de urgência, com a finalidade de suspender
o

decisum
proferid
o
pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de reformar a decisão proferida na origem

para reconhecer
a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos posteriores.

O recurso é tempestivo e
dispensa
preparo
, uma vez que
concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante no presente recurso (ID 238608175).

A liminar foi indeferida (ID
238395665
).

Em suas contrarrazões juntada
no ID
239953191
,
o
Agravado pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

JOILSON OLIVEIRA FERREIRA

interpôs

o presente
r
ecurso
,

almejando a reforma da decisão

proferida nos autos
do cumprimento de sentença
, propost
o
p
or

MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, ora agravant
e,
sob o
seguinte fundamento (ID
163784098
, na origem
):

“[...]

A parte exequente ingressara com Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais decorrente de acidente de trânsito
(pág. 13 - Id. 110560382 e págs. 01/13 - Id. 110560384), oportunidade em que a anexara o Boletim de Ocorrência às págs. 03/04 – Id. 110561888.

O mandado para citação da parte ré fora expedido, oportunidade em que o Sr. Ronaldo Aparecido de Sa fora citado, bem como informou que
Joilson
Oliveira Ferreira, ora executado, residia em Rondonópolis/MT, sem informação acerca de rua, local e número (
págs
07/08 – Id. 110561865).

Assim, diante da informação apresentada pelo Oficial de Justiça, a parte exequente pugnou pela citação por edital (pág. 11 – Id. 110561865), o que fora procedido às págs. 22/23 de mesmo Id.

O feito fora sentenciado às págs. 11/29 – Id. 110561867, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Considerando o trânsito em julgado, a parte exequente ingressara com o presente Cumprimento de Sentença (págs. 01/04 - Id. 110565351).

Entre um ato e outro, a parte exequente e o executado Ronaldo firmaram acordo (Id. 133254633), o qual fora homologado ao Id.
134202636, oportunidade
em que o feito fora extinto em relação a este, seguindo apenas em relação ao executado
Joilson
.

No mais, a Defensoria Pública protocolou a manifestação de Id. 143954934, em nome da parte executada, apresentando proposta de parcelamento.

Por fim, a parte executada apresentara a presente Exceção de
Pré
-Executividade (Id. 148349012), pleiteou pela retirada da manifestação da Defensoria Pública do processo (Id. 148349029) e pugnou pela liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária por se
tratarem
de verba salarial (Id. 148352344).

Pois bem.

Inicialmente, insurge a parte executada quanto
a
ausência de qualificação das partes, pugnando pela inépcia da inicial.

Nesse particular, necessário se faz a análise dos documentos acostados com a peça vestibular, onde é possível visualizar que, no Boletim de Ocorrência confeccionado pela Autoridade Policial, apenas consta a qualificação que fora apresentada pela parte exequente na exordial.

Ainda, compulsando os autos é possível verificar no ato judicial de Id. 110565365 que fora determinada a expedição de ofício ao DETRAN para que informasse a qualificação do executado, proprietário do automóvel envolvido no acidente, visando obter CPF, data de nascimento e entre outros, oportunidade em que a resposta é vista à pág. 17 – Id. 110565365, onde fora possível a obtenção do CPF da parte executada e o endereço o qual havia sido indicado pela parte autora na exordial.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais
: (...
)

Face ao exposto, é certo que a não indicação do CPF da parte executada na exordial nada implicou para o deslinde do feito, uma vez que o endereço constante no referido cadastro da parte fora o diligenciado, não sendo encontrado no local.

Passo seguinte
, passa-se
a análise do pleito de reconhecimento da nulidade da citação por edital da parte executada.

Quanto a este particular, é certo que também deverá ser analisado respeitando o contido no CPC/73, uma vez vigente à época do ato.

Assim, o art. 231, incisos I e II do CPC/73 dispõe:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I -
quando
desconhecido ou incerto o réu;

II -
quando
ignorado, incerto
ou inacessível o lugar em que se encontrar;

(...)

Nesse passo, é certo que a certidão anexada pelo Oficial de Justiça à pág. 08 – Id. 110561865 se
mostrou
suficiente, à época, para que fosse deferida a citação por edital da parte executada.

Do mesmo modo entendem os Tribunais:

(...)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez preenchidos os requisitos à época do fato, bem como não há que se falar em nulidade do edital por não preencher os padrões legais, pois, as informações constantes no documento eram as quais
estavam presentes na demanda, sendo que a qualificação da parte executada só fora concluída anos após sua citação por edital.

Ainda, não há que se falar em ausência de intimação para o comparecimento à audiência de instrução e julgamento, uma vez que a parte executada fora citada por edital, não havendo qualquer precedente que ensejasse em nova tentativa de intimação pessoal no endereço o qual já fora diligenciado no ato da citação e restou infrutífera a diligência.

Por fim, considerando que não fora reconhecida a nulidade da citação, não há que se falar em prescrição.

Posto isto, este Juízo
REJEITA
a exceção de
pré
-executividade apresentada e determina o prosseguimento do feito.
[
...]”

Inconformado,
o agravante

pleiteia a reforma d
o
referid
o

decisum
.

Inicialmente, ressalta-se que o agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita,
limitada
ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida.

Pois bem.
Em
que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, concluo que o presente
r
ecurso não prospera.

De proêmio,
ressalto que
a exceção de
pré
-executividade é meio de defesa incidental

pel
o
qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação
executiva
, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que
comprometam
a validade do processo ou do título, requerendo
sua
regularização ou extinção do feito.

No caso em exame, o agravante apresentou exceção de
pré
-executividade sob o argumento de que a citação por edital é nula, haja vista que não houve esgotamento das tentativas de citaç
ão pessoal
e
não const
ou naquele a
sua qualificação completa.

Contudo,
foi possível
constatar que a
decisão que determinou a citação por edital do agravante ocorreu em 04/02/2009, ou seja, sobre a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, d
e acordo com o previsto no CPC 73, constata-se a validade da citação por edital do agravante, uma vez que se torna suficiente às tentativas fracassadas de citação por correio e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais.

Nesse sentido é o entendimento do STJ. Confira-se:

“(...)

2
. À luz do CPC/73, é válida a citação por edital nas hipóteses em que esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo suficientes as tentativas fracassadas de citação por correios e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais
.
(...)
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2003810 MG 2022/0147878-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)
(
g.n
)

Conforme se verifica na ação de origem, na tentativa de citação do agravante pelo Oficial de Justiça, foi informado pelo Sr. Ronaldo Aparecido de S
á
que o executado estava residindo em Rondonópolis e não em Tangará da Serra/MT, porém ele não sabia informar
qual
o nome da rua e nem o número do imóvel.

Logo, nos termos do art. 231, inciso I, do CPC, diante do agravante se encontrar em local desconhecido ou incerto, foi deferida a sua citação por edital (ID 110561865, fls. 13).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÇÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DEFERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DA PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. -
Diante da tentativa frustrada de citação pessoal e da impossibilidade de saber o local onde o requerido poderia ser encontrado, o deferimento do pedido de citação por edital é
medida
que se impõe.
Não é necessária a publicação do edital em jornal local quando o autor litiga s
ob o pálio da justiça gratuita.
”

(TJ-MG - AC:
10301110089259001 Igarapé
, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017)

Além do mais, a qualificaç
ão existente no edital era
com as informações contidas na demanda
, não havendo que se falar em nulidade da sua citação, haja vista que ela foi realizada de
acordo com a legislação vigente à época.

Nesse contexto:

“(...)
No caso, é do conhecimento apenas do autor apenas o n
o
me completo dos réus, indicados na Escritura Pública, contudo, inexistem quaisquer outras informações ou qualificações para fins de viabilizar as devidas qualificações. Portanto, sendo de
s
conhecido o réu, a citação por ed
i
tal se mostra válida
.” (TJ-MT - AI:
10078362420238110000, Relator
: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Public
a
ção: 24/05/2023) (
g.n
)

Ademais, n
o que concerne
à
suposta ausência de publicação do edital em dois jornais de grande circulação,
verifico que tais alegações não foram
suscitadas perante o
Juízo
a quo
, somente sendo discutida no presente agravo de instrumento, o que caracteriza uma inovação recursal
e
sua análise
,
neste momento processual
,
consiste em verdadeira supressão
de inst
ância, violando
o princípio do duplo grau de jurisdição
, motivo pelo qual deixo de conhecer
da mencionada alegação.

Portanto
,
não resta
ndo
evidenciada
a
nulidade da citação por edital
, entendo

que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo
ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
JOILSON OLIVEIRA FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024